Tribunal: TJBA
Processo: 0003169-68.2008.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003169-68.2008.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS

Advogado(s)
:
THAMIRES SIMOES SILVA

APELADO: LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE ARAUJO HARDMAN

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Entre Rios em razão da sentença que julgou procedente pedido de cobrança formulado por LOC Construções e Empreendimentos Ltda e condenou o Ente Público ao pagamento de R$ 270.017,61, decorrente de serviços de limpeza urbana prestados e não pagos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta em razão da alegada ilegibilidade dos documentos apresentados; (ii) saber se restou comprovada a existência e exigibilidade do débito referente aos serviços de limpeza pública prestados ao Município; e (iii) saber qual o critério correto para atualização do débito.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de inépcia deve ser rejeitada, pois a petição inicial atende aos requisitos legais e os documentos, embora questionados, são suficientemente inteligíveis para permitir a compreensão da pretensão deduzida.

4. O conjunto probatório comprova tanto a existência da relação contratual quanto a efetiva prestação dos serviços, demonstrada pelo Contrato nº 024/2006, pelas atas de audiências trabalhistas da Justiça do Trabalho nas quais funcionários da empresa confirmaram a prestação dos serviços, e pelas notas fiscais correspondentes ao valor exato da condenação.

5. A validade probatória das notas fiscais não se subordina à existência de chancela ou assinatura do tomador dos serviços, mas sim à sua conformidade com os elementos contratuais e à comprovação da efetiva prestação.

6. O Município não comprovou o pagamento das obrigações assumidas contratualmente nem apresentou elementos que infirmassem a prestação dos serviços alegada pela empresa.

7. Quanto aos critérios de atualização, os juros de mora devem incidir a partir da citação.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido para fixar a citação como termo inicial dos juros de mora devidos, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.007, § 1º, e 1.012, caput; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0003169-68.2008.8.05.0076
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ENTRE RIOS e como apelada LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, reformando a sentença tão somente para fixar a citação como termo inicial dos juros de mora devidos, mantendo-se a sentença em seus demais termos
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08